Tribunal: TJES
Processo: 5014700-87.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014700-87.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: MARIA DA PENHA CUNHA LOUVEM e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Eminente Relatora.

GISELLE ONIGKEIT

JUÍZA DE DIREITO
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014700-87.2021.8.08.0024

RECORRENTE: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO: MARIA DA PENHA CUNHA LOUVEM, KARINA SOEIRO PINHEIRO LOUVEM

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PACOTE DE VIAGEM DE CRUZEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

Tese das Autoras

Trata-se de ação indenizatória, ajuizada por Maria da Penha Cunha Louvem e Karina Soeiro Pinheiro Louvem, em face de MSC Cruzeiros do Brasil LTDA. Em síntese, que adquiriram pacote de viagem de cruzeiro fornecido pela requerida, no valor de R$ 7.415,01 (sete mil quatrocentos e quinze reais e um centavo), com saída na cidade do Rio de Janeiro, em 19/01/2019, destinado à Buenos Aires, Punta Del Leste, Ilha Grande e com o retorno ao Rio de Janeiro, no dia 27/01/2019. Sustenta que a viagem foi programada com um ano de antecedência, gerando expectativa nas autoras, contudo, sustentam que se tornou uma viagem frustrada. Isto porque, relatam que houve um atraso de 05 horas para a saída do navio, ocasionado pela desorganização da requerida, o que também ocorreu no desembarque em Buenos Aires, que levou mais de 04 horas para acontecer, restando prejudicada a programação das requeridas. Informam que houve atraso para chegar à Punta del Este e desorganização no desembarque dos passageiros, e por fim, mencionam que não foi realizada a parada em Ilha Grande, sob a justificativa de má condição climática, quando em verdade, sustentam que tal fato se deu pelo atraso nos outros pontos do roteiro. Tendo isso em vista, pugnam pela reparação por danos materiais e morais.

Em sede de réplica (ID 1931464), afirma que a situação vivenciada é conduta reiterada da requerida. Alega que a cláusula contratual que dispõe acerca da possibilidade de alteração do itinerário é abusiva, se tratando de um contrato de adesão, que busca exonerar a responsabilidade da requerida. Quanto à natureza do contrato, aduzem que não adquiriram apenas as atrações do cruzeiro, mas principalmente, o itinerário. Impugnaram o documento acostado pela requerida (ID 1931458), por se tratar de prova unilateral, facilmente manipulável. Pleiteou pela inversão do ônus da prova, e reiterou os pedidos realizados à exordial.

Uma vez interposto recurso inominado, as autoras, ora recorridas, apresentaram contrarrazões (ID 1931478), na qual reiteraram os argumentos apresentados à exordial e na réplica, pelo que pleiteiam pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Tese da Ré

Em sua defesa (ID 1931454), sustenta a requerida que não houve falha na prestação dos serviços, pois a parada em Ilha Grande foi impedida pelas condições climáticas, caracterizando força maior, o que exclui a ilicitude por eventual dano ocasionado, somado ao fato de que há previsão contratual para alteração do itinerário, além de que disponibilizaram aos passageiros uma compensação de US$ 100,00 (cem dólares). Aduzem que o a contratação de cruzeiro marítimo se trata de contrato de hotelaria, e não de transporte. Ademais, afirmam que o procedimento de embarque depende de verificação de documentos e bagagens, além de fiscalização pela Polícia Federal, por se tratar de viagem com destino internacional, sendo a demora natural para o embarque de 3.000 (três mil) passageiros. Alegam a ausência de ilicitude por parte da requerida, ausência de comprovação de que houve falha na prestação dos serviços, impossibilidade de inversão do ônus da prova e inexistência de danos morais.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 1931473). Em suas razões, reiterou os argumentos apresentados em sede de contestação e pugnou pela reforma da sentença. Subsidiariamente, pleiteou pela redução do
quantum
indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo de piso (ID 1931469) resolveu a lide nos seguintes termos:

POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
. 5014700-87.2021.8.08.0024,
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO
a
Requerida
: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA a pagar indenização por danos morais às
Requerentes
: MARIA DA PENHA CUNHA LOUVEM e KARINA SOEIRO PINHEIRO LOUVEM no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada autora, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.

Voto

Recebo o recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença atacada.

Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

A r. Sentença proferida pelo juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na peça inicial fundamentando nos seguintes argumentos:

De princípio, no que toca ao atraso no embarque no início do cruzeiro e durante o desembarque em Punta Del Este, há de se ressaltar que a checagem de passageiros pelos órgãos governamentais e o desembarque feito em pequenas embarcações, por ausência de porto, são questões internas a serem consideradas pela requerida antes da estipulação do itinerário e sua divulgação aos consumidores. Trata-se de risco do negócio, cujo ônus não pode ser transferido aos consumidores.

Outrossim, no que toca à supressão de um dos destinos no itinerário de viagem, em que pese a alegação da parte requerida, no sentido de que se fez necessário o desvio da rota em razão de condições climáticas adversas, certo é que a requerida deixou de produzir qualquer prova nesse sentido, pois a apresentação de sua tela sistêmica, documento unilateral, é insuficiente a tal desiderato.

Ocorre que o recorrente, quando da interposição de recurso inominado,
reproduziu
ipsis literis
todos os termos do tópico de sua contestação, não apresentando impugnação específica à fundamentação da sentença.

Diante disso, resta claro que o Recurso Inominado como um todo é mera reprodução de sua peça inicial, deixando a recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo
a quo
.

Assim dispõe a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier e Fredie Didier Jr.:

3. Razões recursais.
Anexadas à petição de interposição, deverão ser articuladas as razões recursais, nas quais a parte recorrente suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes de sua irresignacao relativamente à sentença. Quanto à composição da fundamentação do recurso (se serão fáticas e jurídicas as razões recursais, ou se exclusivamente jurídicas), há que se considerar o motivo da interposição do recurso, se proveniente de error in procedendo (erro de caráter processual incorrido pelo órgão judicante, caso em que as razões recursais terão cunho fundamentalmente de direito) ou se procedente de error in judicando (erro de juízo, vale dizer, de subsunção da norma ao fato, hipótese em que os motivos recursais poderão ter fundamentação fático-jurídica).

O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)”
e
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do
Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o
desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela
lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA ON LINE CANCELADA NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DE PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA ANTERIORMENTE. CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. O dever de fundamentação analítica não se restringe a orientar a prestação jurisdicional realizada pelo Magistrado, estendendo-se também às partes. Ao limitar as razões recursais à mera reprodução, ipsis litteris, da contestação apresentada, não atendeu o apelante ao princípio da dialeticidade, deixando de combater, modo expresso, os fundamentos esposados na sentença vergastada, inviabilizando, em parte, o conhecimento do apelo. É possível avançar tão somente sobre o exame da verba honorária fixada na origem. Nesse aspecto, o art. 85, §2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados em um patamar mínimo e máximo de respectivamente 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o aquele atribuído à causa e, somente se este ou seu proveito econômico for muito baixo (ou inestimável), estará o Magistrado autorizado a fixar tal verba com base em patamares que não correspondam aos referenciais apontados, como se pode depreender do teor do art. 85, §8º, do mesmo diploma legal. Norma de caráter cogente e, portanto, imposta no caso concreto. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70084033323, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 06-08-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS II E III DO ART. 1.010 DO CPC/15. Razões recursais dissociadas, sem infirmar concretamente o decidido pela instância de origem, cingindo-se a reproduzir a literalidade da contestação. Afronta ao princípio da dialeticidade e desatendimento dos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/2015. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.(Apelação Cível, Nº 70084094291, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 26-10-2020).

Nesse contexto, resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado em sua integralidade.

Ainda que assim não fosse, não merece qualquer reparo a sentença objurgada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Mesmo que sejam aqui reconhecidas razões para negar provimento ao recurso, impõe-se o não conhecimento. Isso porque a ausência de dialeticidade consiste em vício insanável, devendo ser considerada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito” (AgInt no AREsp 1.327.349/MG. Rel. Ministro Marco Buzzi. Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Condeno ao pagamento de custas processuais e condeno ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.